Tribunal: TJDFT
Processo: 0737985-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737985-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: GENI DE FATIMA PEDROSA, LUCIMAR PEDROZA DE MELO OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PEDROSA DE MELO MAGALHAES, SANDRA PEDROZA DE MELO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados, para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora